Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-59.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021900-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MILTON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 668.487.419-49 (RECORRENTE), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO DA PARTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO
EM EXAME.
Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de estadias decorrentes de atraso no descarregamento em contrato de transporte rodoviário de cargas, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.705,75. No curso do processo, o único advogado da empresa ré faleceu em 29/9/2025, fato comunicado nos autos em 6/10/2025. Ainda assim, o juízo de origem decretou a revelia e proferiu sentença em 7/11/2025 sem prévia intimação pessoal da parte para regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença e a decretação de revelia após o falecimento do único advogado da parte, sem a prévia suspensão do processo e sem intimação pessoal para regularização da representação processual, configuram nulidade absoluta por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O falecimento do procurador da parte constitui causa de suspensão automática do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, produzindo efeitos desde o momento do óbito. Durante a suspensão processual é vedada a prática de atos processuais, conforme art. 314 do CPC, sendo nulos os atos realizados nesse período, salvo medidas urgentes. Verificada irregularidade na representação processual, incumbe ao juiz suspender o processo e conceder prazo razoável para a parte sanar o vício, mediante intimação pessoal, conforme art. 313, §3º, do CPC. A decretação de revelia e o julgamento antecipado sem a regularização da representação impedem o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta reconhecível de ofício. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do único advogado da parte quando não observada a suspensão do processo e a regularização da representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento
:
O falecimento do único advogado da parte provoca a suspensão automática do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. A prática de atos processuais e a prolação de sentença durante o período de suspensão processual são nulas, nos termos do art. 314 do CPC. A decretação de revelia sem prévia intimação pessoal da parte para regularização da representação processual configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 282, §1º, 313, I e §3º, e 314; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028723-92.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000599-87.2019.8.11.0093, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 349128374 – reclamação nº 1021900-59.2025.8.11.0003 –
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com condenação ao pagamento no valor de

R$ 10.705,75 (
dez mil e setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos
)
,
referente às estadias devidas.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a pretensão autoral de cobrança de estadias por atraso no descarregamento; - que o único advogado da Reclamada/Recorrida faleceu em 29/9/2025, data da audiência de conciliação; - que o óbito foi comunicado em 6/10/2025 (id. 349128373); - que a sentença foi proferida em 7/11/2025 (id. 349128374), decretando à revelia da ré por considerar que o prazo de 40 dias era suficiente para a regularização espontânea; - a ausência de intimação pessoal da empresa Reclamada/Recorrida para constituir novo patrono antes da prolação do julgado; - Que a Reclamada/Recorrida somente regularizou sua representação em 23/1/2026, com a habilitação do Dr. João Paulo Somavilla Minatto (OAB/PR 132.583) - id. 349128379.

- Do cerceamento de defesa
.

Embora a preliminar tenha sido suscitada pela Recorrida em contrarrazões, trata-se de
nulidade absoluta que pode e deve ser reconhecida de ofício por esta Turma Recursal, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

A morte do procurador de qualquer das partes é causa de suspensão automática do processo, conforme preceitua o art. 313, inciso I, do CPC:
“I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;”.
Tal suspensão opera
ex tunc
, ou seja, desde o momento do falecimento, tornando nulos os atos processuais praticados no período de sobrestamento, nos termos do art. 314 do mesmo diploma legal:
“
Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
”.

No caso dos autos, embora o juízo tenha tido ciência do óbito, proferiu sentença condenatória e decretou a revelia sem observar o rito do art. 313, § 3º, do CPC, que exige a concessão de prazo após a intimação da parte para regularizar sua representação.

Nesse sentido:

“...

Art. 313 [...]

§ 3º. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

Embora o dispositivo trate especificamente de audiência, a doutrina e jurisprudência aplicam o mesmo raciocínio para todos os atos processuais,
é necessária a intimação da parte para regularizar sua representação.

No caso, o juízo tenha tido ciência do óbito em 6/10/2025,
proferiu sentença condenatória e decretou a revelia sem observar o rito legal, que exige a concessão de prazo após a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação.

A fundamentação da sentença, ao considerar o decurso de 40 (
quarenta
) dias como "
tempo suficiente
" para a regularização, ignora que o ônus de impulsionar a regularização mediante intimação pessoal é do juízo, e não da parte que se encontra desassistida. Precedentes. (
TJMT – 4ª CDPv – RAgI nº 1028723-92.2024.8.11.0000 – relª. Desembargadora Serly Marcondes Alves – j. 25/11/2024 – DJe 26/11/2024
) e (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1000599-87.2019.8.11.0093 – relª. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves – j. 3/5/2023 – DJe 6/5/2023
).

Tal circunstância revela
irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, viciando a decretação da revelia e o julgamento antecipado, uma vez que impediu a ré de exercer o contraditório e produzir provas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
JULGO PREJUDICADO o recurso, para:
1.1)
reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença de primeiro grau;
1.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que a ré seja intimada pessoalmente para regularizar sua representação e apresentar defesa.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026